Tribunal: TJBA
Processo: 8002473-19.2024.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002473-19.2024.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A

Advogado(s)
:
THIAGO PESSOA ROCHA

APELADO: M. M. C. e outros

Advogado(s)
:
CHRISTIANO MENDES CHAGAS

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR.
AGRAVO INTERNO
. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR (MÉTODO ABA). NEGATIVA DE COBERTURA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. O recurso versa sobre a obrigação de plano de saúde em custear tratamento multidisciplinar pelo método ABA para menor com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

2. A operadora ré negou a cobertura integral, alegando ausência de previsão no rol da ANS e inexistência de profissional credenciado para a técnica específica.

3. A sentença de primeiro grau julgou procedentes os pedidos. Condenou a ré ao custeio integral do tratamento e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00. A decisão monocrática confirmou a sentença em todos os seus termos e a ré apresentou agravo interno buscando a reforma total da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há três questões em discussão: (i) se a operadora é obrigada a custear tratamento não previsto expressamente no rol da ANS ou com limitações de sessões; (
ii
) se o descumprimento de liminar e a negativa de tratamento essencial configuram dano moral; (
iii
) se o valor da indenização fixado atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O plano de saúde não pode restringir o método terapêutico indicado por médico especialista para tratamento de doença coberta pelo contrato. A escolha da melhor terapia cabe ao profissional de saúde, não à operadora. O rol da ANS possui natureza exemplificativa para terapias de TEA, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

6. A negativa de tratamento essencial a paciente menor com TEA ultrapassa o mero aborrecimento contratual. A conduta da ré gera angústia e agrava o estado de vulnerabilidade da criança e de seus responsáveis. O descumprimento reiterado de decisões judiciais
reforça a necessidade da condenação em danos morais.

7.
O valor de R$
8
.000,00 para danos morais mostra-se adequado. Ele cumpre a função punitivo-pedagógica da condenação e compensa o sofrimento da parte autora, sem gerar enriquecimento ilícito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

9.
Tese de julgamento
:

"É abusiva a negativa de cobertura ou a limitação de sessões para tratamento multidisciplinar de Transtorno do Espectro Autista (TEA) prescrito por médico especialista, sendo o dano moral presumido em caso de negativa injustificada que retarde o início da terapia."

Dispositivos relevantes citados
:
A
rt. 187, 422 e 927 do Código Civil.

Jurisprudência relevante citada
:
(TJ-BA - Apelação: 81291268020228050001, Relator.: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS, 2ª VICE-PRESIDÊNCIA, Data de Publicação: 28/05/2024)

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo Interno nº 8002473-19.2024.8.05.0080, em que figuram como Agravante
SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE S/A
e
como Agravada

M. M. C.
, representada por sua genitora.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER

e NEGAR PROVIMENTO
ao agravo interno interposto, mantendo a decisão
monocrática
em sua integralidade, nos termos do voto do relator.

Salvador, data
registrada
em sistema.

DES. RICARDO REGIS DOURADO

Relator

(RRD9)